Tribunal: TJBA
Processo: 8056234-74.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus

n.º 8056234-74.2025.8.05.00000 – Comarca de Andaraí/BA

Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia

Paciente: Elenilson Neres dos Santos

Defensora Pública: Dra. Daiane Francine S. V. Jambeiro

Impetrada: Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Andaraí/BA

Processo de 1º Grau: 8001360-12.2025.8.05.0010

Procuradora de Justiça: Dra. Marly Barreto de Andrade

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.

HOMICIDIO
QUALIFICADO NA FORMA
TENTAD
A
(ART. 121, §2º, II E IV, C/C ART. 14,

II DO CÓDIGO PENAL). ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICIALIDADE. EXORDIAL ACUSATÓRIA DEVIDAMENTE OFERTADA EM 16.10.2025. ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA PELO

MODUS OPERANDI
. ARGUIÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA COM O APONTADO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I- Cuida-se de ação de
Habeas Corpus
impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Elenilson Neres dos Santos, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Andaraí/BA

II- Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 31/08/2025, convertida em preventiva no dia 01/09/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2°, II, c/c art. 14, II do Código Penal.

III- Alega a impetrante, em sua peça vestibular (ID. 90852065) o excesso de prazo para oferecimento da denúncia, a desfundamentação do decreto constritor, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a ofensa ao princípio da presunção de Inocência.

IV- Informes judiciais (ID. 91478042) noticiam
in verbis
: “[...]

Em 1º/09/2025 foi instaurado Auto de Prisão em Flagrante contra Elenilson Neres dos Santos, pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo fútil. O APF foi lavrado pela 1º DT de Seabra-BA, sob o nº 661417/2025. Consta do mencionado APF que: 1.1. Carlos Ferreira Barbosa, na cidade de Nova Redenção-BA, deu entrada na Unidade Básica de Saúde como vítima de agressão por arma branca (machado), tendo sido posteriormente transferido para o Hospital Regional de Itaberaba-BA; 1.2. Ato contínuo, os policiais empreenderam diligência para capturar o autor da agressão, tendo sido localizado e apreendido o Sr. Elenilson Neres dos Santos (em 31/08/2025), que teria confessado a agressão à autoridade policial, porque teria sido chamado de “veado” pela vítima; 2. Em 01/09/2025 os autos foram conclusos à apreciação da MM Juíza de Direito da Comarca de Andaraí. Na mesma data foi proferido despacho determinando o agendamento de audiência de custódia, que também foi realizada na mesma data, tendo sido homologado o auto de prisão em flagrante e convertido em prisão preventiva. Tais atos foram publicados no DJE do sai 24/09/2025.

V - De proêmio, resta prejudicada a arguição de excesso de prazo para oferecimento de denúncia, vez que em consulta ao PJE 1º grau, verifica-se que, a exordial acusatória foi ofertada em 16/10/2025, recebida pelo Juízo de origem em 22/10/2025, dando origem à ação penal tombada sob nº 8001711-82.2025.8.05.0010.

VI- Não merecem prosperar as alegativas de desfundamentação do
decisio
que decretou a prisão preventiva e de ausência dos requisitos autorizadores da medida cautelar.
In casu,
observa-se que a Magistrada
a quo
apontou, de forma idônea, a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta do delito imputado, evidenciada pelo modus operandi, uma vez que o paciente teria discutido anteriormente com a vítima e, após a discussão, utilizou uma arma branca para tentar ceifar a vida do desafeto, tendo destacado ainda que há histórico de ameaças e agressões a terceiros pelo paciente, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública.

VII- Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade da conduta atribuída ao paciente, para garantia da ordem pública. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que a MM. Juíza de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva.

VIII- Outrossim, cabe ressaltar que a manutenção da prisão cautelar configura medida de natureza processual, e não se confunde, portanto, com sanção penal, inexistindo ofensa ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação de pena, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia e demonstrada a necessidade da segregação, como no presente caso.

IX- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem

X- ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8056234-74.2025.8.05.00000, provenientes da Comarca de Andaraí/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente, Elenilson Neres dos Santos, como Impetrada, a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Andaraí/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.